Tribunal: STJ
Processo: 5005516-87.2025.4.04.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76448 - RS (2025
/0197842-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MATEUS DE OLIVEIRA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
EXECUÇÃO
DE
PENA
DE
MULTA.
LEGITIMIDADE
SUBSIDIÁRIA
DA
FAZENDA
PÚBLICA.
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ALTERAÇÃO DO ART. 51 DO
CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 13.964/2019. MANUTENÇÃO DA
COMPETÊNCIA
SUBSIDIÁRIA.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução
da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o
procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução
Penal. Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não
proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da
execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda
Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva
cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito
da Lei 6.830/1980 (STF, ADI n. 3.150/DF).
2. A alteração normativa promovida pela Lei n. 13.964/2019
estabeleceu apenas a mudança da competência para a execução da pena
de multa, que passou a ser expressamente do juízo da execução penal.
Não houve, contudo, modificação que excluísse a legitimidade
subsidiária do ente público, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento da ADI n. 3.150/DF. O texto atual do art. 51 do Código
Documento eletrônico VDA50848422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/09/2025 17:35:03
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 5284e118-f8e0-478d-a3c6-bf2c83d0486c

Penal continua a fazer referência à multa como "dívida de valor" e à
aplicação das "normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública", o
que reforça o entendimento de que persiste a possibilidade de atuação
subsidiária da Fazenda Pública na cobrança da multa penal.
3. No caso concreto, a decisão impugnada limitou-se a dar cumprimento
à norma vigente e à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Diante da inércia do
Ministério Público, o Juízo da Execução determinou à Procuradoria da
Fazenda Nacional que procedesse à inscrição da multa penal imposta ao
sentenciado em dívida ativa, nos moldes do art. 51 do Código Penal.
4. A atuação do Juízo da Execução não representou ingerência indevida
sobre funções institucionais da Administração Fazendária, tampouco
violação a direito líquido e certo da União. Ao contrário, visou à
efetividade da execução penal, dentro da legalidade, e em observância
ao entendimento consolidado segundo o qual a Fazenda Pública detém
legitimidade subsidiária para executar a pena de multa, inclusive após a
edição da Lei n. 13.964/2019. Não há falar em nulidade da decisão
judicial, tampouco em cabimento de mandado de segurança como
sucedâneo recursal. Eventual inconformismo quanto à determinação
judicial deveria ser veiculado por meio de agravo de execução.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/09/2025
24/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
25 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50848422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/09/2025 17:35:03
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 5284e118-f8e0-478d-a3c6-bf2c83d0486c

AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76448 - RS (2025
/0197842-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MATEUS DE OLIVEIRA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
EXECUÇÃO
DE
PENA
DE
MULTA.
LEGITIMIDADE
SUBSIDIÁRIA
DA
FAZENDA
PÚBLICA.
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ALTERAÇÃO DO ART. 51 DO
CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 13.964/2019. MANUTENÇÃO DA
COMPETÊNCIA
SUBSIDIÁRIA.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução
da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o
procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução
Penal. Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não
proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da
execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda
Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva
cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito
da Lei 6.830/1980 (STF, ADI n. 3.150/DF).
2. A alteração normativa promovida pela Lei n. 13.964/2019
estabeleceu apenas a mudança da competência para a execução da pena
de multa, que passou a ser expressamente do juízo da execução penal.
Não houve, contudo, modificação que excluísse a legitimidade
subsidiária do ente público, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento da ADI n. 3.150/DF. O texto atual do art. 51 do Código
Documento eletrônico VDA50535180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:34
Código de Controle do Documento: 08adcd5a-c38a-4867-a59a-335988b75300

Penal continua a fazer referência à multa como "dívida de valor" e à
aplicação das "normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública", o
que reforça o entendimento de que persiste a possibilidade de atuação
subsidiária da Fazenda Pública na cobrança da multa penal.
3. No caso concreto, a decisão impugnada limitou-se a dar cumprimento
à norma vigente e à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Diante da inércia do
Ministério Público, o Juízo da Execução determinou à Procuradoria da
Fazenda Nacional que procedesse à inscrição da multa penal imposta ao
sentenciado em dívida ativa, nos moldes do art. 51 do Código Penal.
4. A atuação do Juízo da Execução não representou ingerência indevida
sobre funções institucionais da Administração Fazendária, tampouco
violação a direito líquido e certo da União. Ao contrário, visou à
efetividade da execução penal, dentro da legalidade, e em observância
ao entendimento consolidado segundo o qual a Fazenda Pública detém
legitimidade subsidiária para executar a pena de multa, inclusive após a
edição da Lei n. 13.964/2019. Não há falar em nulidade da decisão
judicial, tampouco em cabimento de mandado de segurança como
sucedâneo recursal. Eventual inconformismo quanto à determinação
judicial deveria ser veiculado por meio de agravo de execução.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
A
agrava da decisão de fls. 132-138, na qual
FAZENDA NACIONAL
neguei provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.
Nas razões recursais, a Fazenda Nacional sustentou que a Lei n. 13.964
/2019 alterou o art. 51 do Código Penal, estabelecendo competência exclusiva da
vara de execução penal e legitimidade única do Ministério Público, afastando
qualquer atuação subsidiária da Fazenda.
Na decisão monocrática, entendi que a jurisprudência do STJ
permanecia consolidada quanto à legitimidade subsidiária da Fazenda Pública, nos
termos da ADI n. 3.150 do STF.
Documento eletrônico VDA50535180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:34
Código de Controle do Documento: 08adcd5a-c38a-4867-a59a-335988b75300

No regimental, a Fazenda Nacional sustenta que a questão envolve
interpretação de lei federal superveniente, que o STF já sinalizou mudança de
entendimento no Tema n. 1219 da repercussão geral, e que há precedente recente
desta Corte (RMS n. 69.660/RS) reconhecendo a legitimidade exclusiva do MP.
Requer preliminarmente o sobrestamento do feito aguardando o
julgamento do RE n. 1.377.843 pelo STF ou, alternativamente, a reforma da
decisão para dar provimento ao recurso ordinário.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, entendo que não lhe assiste razão.
A controvérsia nos presentes autos consiste em definir se a Fazenda
Nacional tem legitimidade para impugnar, por meio de mandado de segurança,
decisão do Juízo da Execução Penal que determinou a inscrição em dívida ativa da
multa imposta ao apenado, com base na nova redação do art. 51 do Código Penal,
introduzida pela Lei n. 13.964/2019.
Antes de mais nada, convém analisar o histórico legislativo e
jurisprudencial sobre a questão.
O art. 51 do Código Penal teve sua redação alterada pela Lei n. 9.268
/1996 e passou a considerar a multa penal como dívida de valor. Em razão dessa
alteração, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, consolidado na
Súmula n. 521, de que "a legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de
pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da
Fazenda Pública".
Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 3.150/DF,
fixou a tese de que a Lei n. 9.268/1996 não retirou da multa penal seu caráter de
sanção criminal. Reconheceu a legitimidade prioritária do Ministério Público para
sua execução e a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública, nos seguintes
termos:
Documento eletrônico VDA50535180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:34
Código de Controle do Documento: 08adcd5a-c38a-4867-a59a-335988b75300

(i) O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a
execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal,
observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes
da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal,
devidamente intimado, não proponha a execução da multa no
prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará
ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal
ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na
própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da
Lei 6.830/1980.

Posteriormente, em embargos de declaração na mesma Ação Direta, o
STF modulou os efeitos da decisão e estabeleceu a competência concorrente da
Procuradoria da Fazenda Pública quanto às execuções findas ou iniciadas até a
data do trânsito em julgado da ADI, que ocorreu em
.
2/6/2020
Nesse ínterim, foi publicada a Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime),
que deu nova redação ao art. 51 do Código Penal, nos seguintes termos:
Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa
será executada perante o juiz da execução penal e será
considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à
dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às
causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

A controvérsia que ora se apresenta consiste em definir se essa alteração
legislativa, ao estabelecer expressamente que a multa será executada perante o juiz
da execução penal, retirou da Fazenda Pública a legitimidade subsidiária para sua
execução.
Sobre o tema, o STJ tem firmado o entendimento de que a Lei n. 13.964
/2019 não afastou a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública para a execução .
da pena de multa.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. MULTA CRIMINAL. EXECUÇÃO
DA DÍVIDA DE VALOR. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA
FAZENDA PÚBLICA. ART. 51 DO CP. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. De início, o Supremo Tribunal Federal, quando do
reconhecimento da repercussão geral no RE n. 1.377.843/PR
Documento eletrônico VDA50535180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:34
Código de Controle do Documento: 08adcd5a-c38a-4867-a59a-335988b75300

(Tema n. 1.219/STF), não determinou o sobrestamento imediato
dos processos ainda pendentes de julgamento e, por via de
consequência, não há óbice à apreciação do presente feito pelo
Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RMS n. 71.319/RS,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/6/2023
, D Je de .). Precedentes.30/6/2023
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de
que o Ministério Público é o órgão legitimado para promover a
execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal,
sendo que a Fazenda Pública mantém a competência subsidiária
para execução dos respectivos valores.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AR Esp n. 2.695.983/RS, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
17/9/2024
2492024, grifei.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA PELO STF SEM A DETERMINAÇÃO DE
SOBRESTAMENTO
DOS
PROCESSOS
PENDENTES.
DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO
RECURSO PELO STJ. EXECUÇÃO PENAL DA PENA DE
MULTA. ART. 51 DO CP, COM A REDAÇÃO DADA PELA
LEI N. 13.964/2019. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
E,
SUBSIDIARIAMENTE,
DA
FAZENDA
PÚBLICA. A GRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral
no RE n. 1.377.843/PR (Tema n. 1.219/STF), não determinou o
sobrestamento imediato dos processos ainda pendentes de
julgamento, motivo pelo qual não há óbice à apreciação do
presente feito pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça
de que "o Ministério Público é o órgão legitimado para promover
a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução
Criminal, sendo que a Fazenda Pública mantém a competência
subsidiária para execução dos respectivos valores, mesmo após a
alteração decorrente da nova redação do art. 51 do Código Penal
pela Lei 13.964/2019" (AgRg no REsp n. 1.993.920/RS, relator
Ministro Jesuíno Rissato [Desembargador convocado do TJDFT],
Quinta Turma, DJe de
)
2/12/2022
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RMS n. 71.317/RS, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
,
18/3/2024
21/3/2024
destaquei.)
Documento eletrônico VDA50535180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:34
Código de Controle do Documento: 08adcd5a-c38a-4867-a59a-335988b75300

Como se vê, esta Corte tem reconhecido que, mesmo após a vigência da
Lei n. 13.964/2019, persiste a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública para a
execução da pena de multa. Entende-se que a alteração legislativa, embora haja
fixado expressamente a competência do juízo da execução penal, não afastou a
possibilidade de atuação subsidiária do Estado nos casos em que o Ministério
Público não promover a execução no prazo estabelecido.
Ressalte-se que a alteração normativa promovida pela Lei n. 13.964
/2019 estabeleceu apenas a mudança da competência para a execução da pena de
multa, que passou a ser expressamente do juízo da execução penal. Não houve,
contudo, modificação que excluísse a legitimidade subsidiária do ente público,
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 3.150/DF.
Ademais, o texto atual do art. 51 do Código Penal continua a fazer
referência à multa como "dívida de valor" e à aplicação das "normas relativas à
dívida ativa da Fazenda Pública", o que reforça o entendimento de que persiste a
possibilidade de atuação subsidiária da Fazenda Pública na cobrança da multa
penal.
Importante destacar que o entendimento consolidado por este Tribunal
proporciona maior efetividade à execução da pena de multa, na medida em que
preserva tanto a legitimidade prioritária do Ministério Público, em consonância
com a natureza penal da sanção, quanto a possibilidade de atuação subsidiária da
Fazenda Pública, que dispõe de estrutura e mecanismos próprios para a cobrança
de valores.
No caso dos autos, a decisão impugnada limitou-se a dar cumprimento à
norma vigente e à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e deste
Superior Tribunal de Justiça. Diante da inércia do Ministério Público, o Juízo da
Execução determinou à Procuradoria da Fazenda Nacional que procedesse à
inscrição da multa penal imposta ao sentenciado em dívida ativa, nos moldes do
art. 51 do Código Penal.
Conforme consignei na decisão monocrática, a atuação do Juízo da
Execução não representou ingerência indevida sobre funções institucionais da
Administração Fazendária, tampouco violação a direito líquido e certo da União.
Ao contrário, visou à efetividade da execução penal, dentro da legalidade, e em
Documento eletrônico VDA50535180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:34
Código de Controle do Documento: 08adcd5a-c38a-4867-a59a-335988b75300

observância ao entendimento consolidado segundo o qual a Fazenda Pública detém
legitimidade subsidiária para executar a pena de multa, inclusive após a edição da
Lei n. 13.964/2019.
Não há, pois, falar em nulidade da decisão judicial, tampouco em
cabimento de mandado de segurança como sucedâneo recursal. Conforme
assentado pelo acórdão recorrido, eventual inconformismo quanto à determinação
judicial deveria ser veiculado por meio de agravo de execução, o que não foi feito.
Além disso, segundo entendimento reiterado por ambas as Turmas
Criminais desta Corte, a pendência de julgamento pelo STF sobre a repercussão
geral do Tema n. 1219 não implica o sobrestamento de recursos especiais no STJ.
Exemplifique-se:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE PENA DE
MULTA. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA
PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto pela Fazenda
Nacional contra decisão que negou provimento a recurso especial,
mantendo a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública para
execução de pena de multa criminal, em caso de inércia do
Ministério Público.
2. A decisão agravada baseou-se na jurisprudência do STJ, que
reconhece a legitimidade prioritária do Ministério Público para
execução da multa, mas não exclusiva, permitindo a atuação da
Fazenda Pública de forma subsidiária.
3. A Fazenda Nacional pleiteia o sobrestamento do feito em razão
da repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema n. 1219, ou,
alternativamente, a reforma da decisão para reconhecer a
exclusividade do Ministério Público na execução da multa.
II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em
saber se a legitimidade para execução da pena de multa criminal é
exclusiva do Ministério Público ou se a Fazenda Pública possui
legitimidade subsidiária em caso de inércia do Parquet.
III. Razões de decidir5. A jurisprudência do STJ estabelece que a
legitimidade do Ministério Público para execução da pena de
multa é prioritária, mas não exclusiva, permitindo a atuação
subsidiária da Fazenda Pública.
6. A pendência de julgamento pelo STF sobre a repercussão geral
do Tema n. 1219 não implica o sobrestamento de recursos
especiais no STJ.
Documento eletrônico VDA50535180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:34
Código de Controle do Documento: 08adcd5a-c38a-4867-a59a-335988b75300

7. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com o
entendimento do STJ, que mantém a legitimidade subsidiária da
Fazenda Pública após a vigência da Lei 13.964/2019.
IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A legitimidade do Ministério Público
para execução da pena de multa é prioritária, mas não exclusiva,
permitindo a atuação subsidiária da Fazenda Pública. 2. A
pendência de julgamento de tema com repercussão geral no STF
não implica sobrestamento de recursos especiais no STJ."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 51; Lei de
Execução Penal, art. 164.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no RMS n. 71.319/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no
27/6/2023
30/6/2023
AREsp n. 2.222.146/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
9/5/2023
15/5/2023
(AgRg no REsp n. 2.141.372/RN, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
19/11/2024
.)
25/11/2024

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA PELO STF SEM A DETERMINAÇÃO DE
SOBRESTAMENTO
DOS
PROCESSOS
PENDENTES.
DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO
RECURSO PELO STJ. EXECUÇÃO PENAL DA PENA DE
MULTA. ART. 51 DO CP, COM A REDAÇÃO DADA PELA
LEI N. 13.964/2019. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
E,
SUBSIDIARIAMENTE,
DA
FAZENDA
PÚBLICA. A GRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral
no RE n. 1.377.843/PR (Tema n. 1.219/STF), não determinou o
sobrestamento imediato dos processos ainda pendentes de
julgamento, motivo pelo qual não há óbice à apreciação do
presente feito pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça
de que "o Ministério Público é o órgão legitimado para promover
a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução
Criminal, sendo que a Fazenda Pública mantém a competência
subsidiária para execução dos respectivos valores, mesmo após a
alteração decorrente da nova redação do art. 51 do Código Penal
pela Lei 13.964/2019" (AgRg no REsp n. 1.993.920/RS, relator
Ministro Jesuíno Rissato [Desembargador convocado do TJDFT],
Quinta Turma, DJe de
).
2/12/2022
3. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50535180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:34
Código de Controle do Documento: 08adcd5a-c38a-4867-a59a-335988b75300

(AgRg no RMS n. 71.317/RS, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/3/2024
21/3/2024

Assim, diante da inexistência de ilegalidade flagrante e da inadequação
da via eleita, impõe-se o desprovimento do recurso em mandado de segurança.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50535180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/09/2025 07:20:34
Código de Controle do Documento: 08adcd5a-c38a-4867-a59a-335988b75300

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RMS 76.448 / RS
Número Registro: 2025/0197842-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50006413120224047000 50055168720254040000 50181460520224047107 50469397220224047100
50469596320224047100 50469657020224047100 50469751720224047100 50470168120224047100
50470340520224047100 50470419420224047100 50470488620224047100 50539098820224047100
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MATEUS DE OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MATEUS DE OLIVEIRA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50818603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:15
Código de Controle do Documento: a30b45ea-dc7c-4cc6-9023-ff12c753f206

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:15
Código de Controle do Documento: a30b45ea-dc7c-4cc6-9023-ff12c753f206